Tribunal: TJDFT
Processo: 0723759-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723759-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: James Flavio Barbosa Frazão Embargada: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por James Flavio Barbosa Frazão contra o acordão que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 63931995). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator